Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. RESIDENTE EM MORRINHOS/GO. PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS PELOS SERVIDORES PÚBLICOS COM TRANSPORTE, MEDIANTE VEÍCULO PRÓPRIO OU COLETIVO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL OU INTERESTADUAL: DESLOCAMENTOS ENTRE A RESIDÊNCIA E O LOCAL DE TRABALHO E VICE-VERSA. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL À EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE “SEGUNDA VIA DA PASSAGEM EXPEDIDA PELA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO”. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A Lei Complementar Distrital 840/2011 disciplina que o auxílio-transporte é parcela indenizatória concedida pela Administração Direta do Distrito Federal com a finalidade de custear parcialmente as despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas ao deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (art. 107).
II. Nos moldes do art. 110 do referido diploma legal, “a concessão do auxílio-transporte fica condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos do art. 107”.
III. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o auxílio-transporte tem por fim o custeio de despesas realizadas pelos servidores públicos com transporte, mediante veículo próprio ou coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual, relativas aos deslocamentos entre a residência e o local de trabalho e vice-versa. (STJ - REsp 1592866/PE, 2a TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017).
IV. Assim, ainda que a requerente informe que a “intermitência do serviço de transporte público lhe impede de chegar no horário para cumprir sua jornada de trabalho, motivo este que em muitas das vezes necessita vir em veículo próprio”, tal circunstância não exclui o direito ao recebimento do auxílio transporte, tampouco respalda a exigência de apresentação da segunda via da passagem ao recebimento do benefício, à míngua de específica previsão legal (Lei 840/2011).
V. Comprovado o local de domicílio da requerente (Morrinhos/GO), e preenchida a declaração das despesas, têm-se por preenchidos os requisitos para percepção do auxílio transporte. Precedentes: 1a TR, acórdão 942114; 2a TR, acórdão 1061788; 3a TR acórdão 1049631, acordão 1291453, acordão 1294382.
VI. De outro giro, necessária a adequação dos valores retroativos e vencidos no curso do processo. No que concerne às parcelas retroativas, diante da ausência de comprovação do domicílio nos anos de 2015 e 2016, há de se considerar como termo a quo a data do pedido administrativo (9.10.2017 – Id 20979294). E, em relação às parcelas vencidas no curso do processo, o cálculo deverá ser efetuado de acordo com o número de plantões no período.
VII. No que refere ao valor das parcelas, diante da ausência de impugnação específica, acolhe-se a estimativa apresentada pela requerente (preços das passagens de ônibus interestadual Morrinhos-Brasília, no valor de R$ 55,00; passagem de ônibus coletivo em Morrinhos, de R$ 4,30, e em Brasília, de R$ 3,50, a totalizar R$ 125,60, ida e volta), que deve ser multiplicada pelo número de plantões realizados, deduzida a participação da servidora.
VIII. Por fim, eventual aumento no valor das passagens (majoração da despesa com o deslocamento) deverá ser informado oportunamente à Administração (Lei Complementar Distrital 840/2011, art. 110 § 1o).
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Distrito Federal: (i) na obrigação de implementar o auxílio transporte no contracheque da requerente; (ii) a pagar os valores retroativos, a partir de 09.10.2017, com base na estimativa fixada no item VII da ementa (R$ 125,60 por viagem, multiplicado pelo número de plantões conforme a escala de serviço, deduzido o valor da participação obrigatória do servidor, incluindo as parcelas vencidas no curso do processo), e cujo montante pode ser demonstrado por simples planilha de cálculo a cargo das partes. Sem custas processuais nem honorários, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).